Tribunal: TJMT
Processo: 1021146-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021146-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO - CPF: 836.782.805-44 (ADVOGADO), PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.800.019/0001-85 (AGRAVANTE), DENISE GONCALVES - CPF: 161.946.591-49 (AGRAVADO), CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - CPF: 971.018.420-20 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 01.360.251/0119-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Cumprimento De Sentença. Liquidação Extrajudicial. Incidência De Juros E Correção Monetária.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, com sentença de parcial procedência transitada em julgado, condenando a instituição financeira.

2.
No cumprimento de sentença, a executada, em liquidação extrajudicial desde 15/02/2023, alegou excesso de execução ao impugnar a incidência de juros e correção monetária após a decretação da liquidação.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

a possibilidade de incidência de juros moratórios e correção monetária sobre o crédito judicial após o início da liquidação extrajudicial da executada, mas antes da habilitação do crédito na massa liquidanda.

III. Razões de decidir

4. A suspensão automática do processo não se impõe pela liquidação extrajudicial, sendo possível o prosseguimento até a apuração do crédito (STJ,
AgInt
no
AREsp
1702322/RJ).

5. A vedação à fluência de juros prevista no art. 18, “d”, da Lei 6.024/74 aplica-se apenas à fase de pagamento, não impedindo a atualização do crédito até a habilitação.

6. Juros e correção integram o título judicial transitado em julgado, sendo incabível sua modificação na fase de cumprimento, sob pena de violação à coisa julgada (CPC,
arts
. 505 e 508).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É admissível a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre crédito judicial até sua habilitação na liquidação extrajudicial, sendo vedada apenas sua exigibilidade na fase de pagamento."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 6.024/74, art. 18, “d”; CPC,
arts
. 505 e 508.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1702322/RJ.

R E L A T Ó R I O

AGRAV
O
DE INSTRUMENTO
N
.
o

1021146-29
.20
2
5
.8.11.00
00

T
rata-se de
Recurso de A
gravo de
I
nstrumento interposto por
PORTOCRED S
.
A
.
- Crédito, Financiamento
e
Investimento

em virtude da
decisão do Ju
i
z da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
promovido por
Denise Gonçalves
.

A origem da controvérsia remonta à ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a
Agravada
obteve sentença
de
parcial proced
ência na qual a Agravante foi compeli
da a paga
r
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,

a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Na fase de cumprimento de sentença, a
Agravada
atualizou o valor para R$ 18.231,04
(dezoito mil duzentos e trinta e um reais e quatro centa
vos)
, considerando encargos legais até setembro de 2024.

A
A
gravante apresentou impugnação
e, entre outros assuntos,
alego
u
excesso de execução sob o argumento de que, com a decretação de sua liquidação extrajudicial em 15/02/2023, não mais
incidiria atualização monetária e juros a partir desta data, invocando o disposto no art. 18, “d”, da Lei no 6.024/74.

O
J
u
i
z de origem rejeitou a impugnação
ao fundamento de
que
os efeitos suspensivos da liquidação
se limitam

à fase de pagamento,
sendo
permitid
a
a atualização do crédito até a expedição da certidão para habilitação junto à massa liquidanda.

Irresignada, a
Agravante
reitero
u
as alegações de excesso de execução e postulo
u
o reconhecimento do valor limite de R$ 14.601,70
(quatorze mil e seiscentos e um reais e setenta centavos)
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID
296271881).

As contrarrazões estão anexadas no ID 30029587.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Denise Gonçalves
ajuizou
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
O
brigação de
F
azer e
I
ndenização por
D
anos
M
orais
n. 1010153-37.2021.8.11.0041
em desfavor d
a instituição financeira
PORTOCRED S/A CFI
e
obte
ve
sentença
de
parcial proced
ência.

O Juiz do primeiro grau
conden
ou a Agravante
ao pagamento de
indenização por
danos morais

no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, acrescidos de juros de 1% ao mês
a partir do evento danoso
e correção monetária (INPC)
a contar da sentença
.

A
decisão transitou em julgado em 22/08/2024.

Em sede de cumprimento de sentença,
a credora
atualizou o débito para R$ 18.231,04
(dezoito mil duzentos e trinta e um reais e quatro centavos)
,
e
inclui
u os
juros
moratórios e a
correção
monetária
até setembro de 2024.

A Agravante

apresentou I
mpugn
ação a
o cumprimento de sentença

e
alego
u
que, por estar em liquidação extrajudicial desde 15/02/2023,
o processo deveria ter sido suspenso automaticamente.

No mais, pediu a concessão da gratuidade e arguiu excesso de execução.

Disse que
não deveria haver incidência de juros e correção posteriores a
o início da sua liquidação extrajudicial (15/02/23)
. Com base nesse argumento,
requere
u que os consectários legais
fosse
m limitado
s
,
a fim de q
ue
o valor executado
correspond
esse
à importância de
R$ 14.601,70
(quatorze mil seiscentos e um reais e setenta centavos)
.

O
J
uiz
a quo

deferiu o benefício da justiça gratuita à
Agravante
, amparando-se na Súmula 481 do STJ, que admite a concessão às pessoas jurídicas, inclusive com fins lucrativos, desde que comprovada a incapacidade financeira.

Foram considerados documentos que evidenciam grave situação econômico-financeira, com
p
assivo superior a
cento e quarenta e oito
milhões

de reais
e p
rejuízos acumulados de mais de
cem
milhões
de reais
.

Quanto ao pedido de suspensão do trâmite processual

com fundamento no art. 18, alínea “a”, da Lei 6.024/74
,
que estabelece a suspensão de ações e execuções
em face d
a massa liquidanda
, o Juiz
de primeiro grau não acolheu.

Se
guiu o entendimento do STJ de que
a
suspensão não é automática
,
pois
o
prosseguimento do cumprimento de
sentença é possível até a fase de apuração do crédito e emissão da certidão a ser habilitada na liquidação
.

Relativamente ao excesso de execução,

rejeitou
a
tese de que não poderiam incidir juros
moratórios
e correção
monetária
após o início da liquidação.
Isso porque, e
mbora o art. 18, alínea “d”, da Lei 6.024/74 disponha sobre a “
não fluência de juros contra a massa
”, tal disposição
se
refere exclusivamente à fase de pagamento do crédito, não se aplica à fase de apuração.

Explicou que a
atualização monetária é legítima até o momento da habilitação do crédito e visa preservar o valor real da obrigação reconhecida em sentença.

Por corolário, afastou a tese de que a
atualização
até setembro de 2024
representaria enriquecimento sem causa
.

Inconformado com parte da decisão, a Agravante recorreu.

O instrumental se circunscreve
somente
ao alegado excesso de execução
.
Isto é, a
controvérsia gira em torno da possibilidade de incidência de juros de mora e correção monetária após a decretação da liquidação extrajudicial, mas antes da habilitação do crédito na massa liquidanda, no contexto de cumprimento de sentença com título executivo judicial transitado em julgado.

No caso, repito, a liquidação extrajudicial da Agravante foi
decretada pelo BACEN em
15/02/2023
.

Com efeito, o
art. 18, “d”, da Lei 6.024/1974
dispõe o seguinte
:

“
Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos: (...)

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa,
enquanto não integralmente pago o passivo
.”
(Sem destaques no original).

O
STJ
procedeu à interpretação da mencionada norma e consolidou o entendimento
de que a vedação do art. 18, “d”, incide somente na fase de pagamento, e não na fase de apuração e fixação do crédito, onde se permite a atualização monetária e incidência de juros para preservação do valor real da dívida.

Nesse sentido
, trago jurisprudência
s
:

(...)

3. A decisão agravada amparou-se na hodierna jurisprudência de ambas as Turmas da Primeira Seção no sentido de que a liquidação extrajudicial não implica o afastamento de juros de mora e correção monetária, os quais podem ser cobrados havendo suficiência de
ativo.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1702322
RJ 2020/0113991-5, Data de Julgamento: 17/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/10/2022)
.

“
(...) 2
. Nos termos da jurisprudência desta Casa, "a decretação de liquidação extrajudicial não impede a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta à entidade, quando se trata de ação de conhecimento, como na hipótese. Incidência da Súmula 83/STJ
."
(
AgInt
no REsp 1764725/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
27/4/2020).

No plano doutrinário, destaca-se que:

“
A vedação à fluência de juros na liquidação extrajudicial deve ser compreendida como limitação ao pagamento, e não como impedimento à contagem para fins de atualização do valor do crédito, que deverá ser habilitado pelo valor histórico atualizado
.”

(Nélson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, RT)

Portanto, a
atualização do crédito judicial até a data da habilitação é compatível com a finalidade reparatória da indenização fixada em sentença.
Isso porque a
correção monetária visa recompor a perda inflacionária, e os juros moratórios decorrem do inadimplemento da obrigação judicial.

Em termos mais claros
, é juridicamente viável que o crédito seja apurado com atualização plena (juros e correção) até a data de sua habilitação, momento em que passará a se submeter ao regime restritivo da massa liquidanda.

De mais a mais, a
sentença exequenda determinou a incidência de juros e correção monetária, critérios que se incorporaram ao título judicial com trânsito em julgado, não sendo passível de revisão na fase de cumprimento (
arts
. 505 e 508 do CPC).
Logo, a
tentativa de revisar os critérios da condenação a partir de fato superveniente (liquidação extrajudicial) configura violação à coisa julgada material, além de afrontar os princípios da segurança jurídica e da efetividade da execução.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao recurso e confirmo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025